Tribunal: STF
Processo: ARE 822451
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. ADESÃO AO FGEDUC. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 



    Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada (Lei nº 10.260/2001) e do contrato celebrado entre as partes, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 454/STF. Precedentes.



    O Supremo Tribunal Federal assentou a inexistência de questão constitucional da controvérsia debatida nos autos (Tema 785). 



    Agravo regimental a que se nega provimento.